Tribunal: TJMT
Processo: 1013100-61.2019.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013100-61.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), VERONICA FAVERO PACHECO DA LUZ - CPF: 142.799.321-15 (INTERESSADO), EXMA. SRA. DESA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – REMOÇÃO – FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DE NOTA DE OUTRO CANDIDATO – CURSOS DE PÓS-GRADUÇÃO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL – TÍTULOS CONSIDERADOS – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL – IMPUGNAÇÃO CRUZADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DA COMISSÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

No caso, o Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no subitem 19.2.4, alínea “c”, estabeleceu que os Diplomas em Cursos de Pós-Graduação serão de Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso.

Assim, em que pese os argumentos esposados pela impetrante, observo que os títulos de Pós-graduação apresentados pela candidata questionada, que foram devidamente pontuados pela Comissão Organizadora, obedeceram às regras editalícias, além da Resolução n. 2/2014 do MEC/CNE, não havendo razão para seu inconformismo.

A impugnação cruzada dos títulos apresentados pelos candidatos aprovados em concurso público, notadamente quando não prevista no respectivo edital, consoante visto na espécie, é medida que afronta aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes do STF.

“O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(STJ, RMS n. 47.417/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019)

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
nº 1013100-61.2019.8.11.0000 – Cuiabá

Impetrante
: Veronica Favero Pacheco da Luz

Impetrada
: Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva

Custos Legis
: Ministério Público do Mato Grosso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Veronica Favero Pacheco da Luz contra ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva, em face do resultado de apreciação dos recursos da prova de títulos publicada no Edital n. 09/2019/GSCP, prejudicando a sua classificação publicada no Edital n. 11/2019/GSCP.

A impetrante em seu arrazoado exordial, aduz, em suma, que possui direito líquido e certo para a reforma da nota obtida no exame de títulos da candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, que obteve nota final 8,032, sendo a diferença de 0,188 acima da sua nota, de modo que cada pós-graduação equivale a 0,1 na média final, pois, está abaixo da referida candidata, que lhe retirou o primeiro lugar na classificação para remoção utilizando títulos sem cadastro ou com cadastro intempestivo, razão pela qual o resultado impacta diretamente na sua classificação, justificando o interesse jurídico.

O pleito liminar foi indeferido (id. 17321450).

A Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, Desa. Clarice Claudino da Silva, defendeu, em síntese, que a Comissão Organizadora analisou todos os títulos apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, seguindo criteriosamente as normas editalícias e Resoluções vigentes para pontuá-los ou não. Defende ainda, que a pretensão da impetrante se trata de impugnação cruzada, o que é vedado no edital do concurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 55012487), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de setembro de 2020.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Mandado de Segurança
nº 1013100-61.2019.8.11.0000 – Cuiabá

Impetrante
: Veronica Favero Pacheco da Luz

Impetrada
: Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva

Custos Legis
: Ministério Público do Mato Grosso

V O T O

Cinge-se dos autos que Veronica Favero Pacheco da Luz se inscreveu no
Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, instaurado pelo Edital n. 30/2013/GSCP, tendo sido habilitada em todas as fases do certame na modalidade remoção, contudo, assevera que na lista final publicada no Edital n. 17/2019/GSCP aparece ocupando o segundo lugar, quando antes era a primeira colocada, pois, na fase de títulos foram pontuados títulos da candidata Velenice Dias de Almeida e Lima de forma irregular e ilegal, havendo o cômputo de Pós-graduações sem cadastro no Ministério da Educação ou com cadastro intempestivo, prejudicando a sua pontuação e, por consequência, o direito de escolha da Serventia, que segue estritamente a ordem de classificação. Aduz ainda, que ao impugnar os referidos títulos junto à Comissão Organizadora, teve o pedido negado, sob o argumento de vedação de impugnação cruzada, sendo os mesmos considerados, ao arrepio da legislação educacional e do princípio da isonomia
.

Irresignada, a impetrante em seu arrazoado exordial, assevera que possui direito líquido e certo para a reforma da nota obtida no exame de títulos da candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, que obteve nota final 8,032, sendo a diferença de 0,188 acima da sua nota, de modo que cada pós-graduação equivale a 0,1 na média final, pois, está abaixo da referida candidata, que lhe retirou o primeiro lugar na classificação para remoção utilizando títulos sem cadastro ou com cadastro intempestivo, razão pela qual o resultado impacta diretamente na sua classificação, justificando o interesse jurídico.

Defende a ilegalidade do ato combatido, afirmando que houve o cômputo de pós-graduações sem cadastro ou com cadastro intempestivo, cuja classificação impacta diretamente na sua classificação, e por consequência, devem ser excluídos da pontuação, já que atribuídos de forma ilegal.

Segue argumentando, que a candidata Velenice Dias de Almeida e Lima apresentou 16 (dezesseis) títulos, sendo que deste total 15 (quinze) foram cursados na Faculdade Afirmativo – FAFI, no período exíguo de dois anos, o que por si só demonstra a sua ilegalidade.

Além disso, aduz que existem especializações intempestivas, haja vista que iniciadas em 2012 e 2013, porém, consta no e-MEC que os mesmos foram oferecidos em 01.01.2015 ou posteriores, com cadastro realizado apenas em 15.07.2015, indo de encontro a análise feita pela Comissão do Concurso.

Firme no seu propósito, alega que a Faculdade Afirmativo – FAFI não poderia ter ofertado cursos de pós-graduação na modalidade de educação à distância – EAD, já que não obtêm credenciamento específico para tanto, devendo todos os títulos fornecidos pela mesma serem reconhecidos como ilegais.

Alega ainda, que a forma de obtenção dos títulos fornecidos pela Faculdade Afirmativo – FAFI também se mostra ilegal, em razão da candidata Velenice Dias de Almeida e Lima apresentar quase 6.000 (seis mil) horas de curso presencial no lapso de 02 (dois) anos, concomitante com o exercício da atividade de professora nessa instituição e ainda como tabeliã do Cartório do qual não se desvinculou, sendo humanamente impossível, a não ser que adquirido de forma obscura.

Pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja determinado à Banca Examinadora que não compute os títulos apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, referentes a pós-graduação em Direito Imobiliário e Direito Internacional, bem como as 14 (quatorze) pós-graduações supostamente cursadas na Faculdade Afirmativo – FAFI, deixando de conferir pontuação aos certificados mencionados, reformando-se as notas divulgadas no Edital n. 11/2019/GSCP.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o ponto nodal d
a questão está no fato da Comissão do Concurso ter considerado os títulos da Faculdade Afirmativo – FAFI apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, atibuindo-lhe a pontuação no resultado final na avaliação de títulos, divulgada no Edital n. 09/2019/GSCP, por entender que os mesmos atenderam as normas editalícias e Resoluções vigentes, rejeitando, assim, a impugnação apresentada pela impetrante
.

Dito isso, com a devida vênia, entendo que a Comissão do Concurso andou bem ao considerar os títulos apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, realizados na Faculdade Afirmativo – FAFI, além das pós-graduações em Direito Imobiliário e Direito Internacional, tendo em vista o atendimento a exegese do Edital de abertura do concurso e a inexistência de prova robusta e cabal das alegadas irregularidades e ilegalidades descritas pela impetrante.

Ora, o Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.1, estabeleceu que
“A comprovação dos Títulos será levada a efeito na Inscrição Definitiva,
considerados pela pontuação, aqueles obtidos até a data da primeira publicação do edital de abertura do concurso
,
como também os comprovadamente iniciados antes dessa data e concluídos antes de finda a referida inscrição
”
(negritei), seria contemplado com meio ponto (0,5) na fase de Avaliação de Títulos.

Não obstante, o certo é que subitem 19.2.4, alínea “c”, é claro ao dispor que
“
Especialização em Direito,
na forma da legislação educacional em vigor
, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso (0,5)”
(negritei).

Assim sendo, em que pese os argumentos esposados pela impetrante, observo que os títulos de Pós-graduação apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, que foram devidamente pontuados pela Comissão Organizadora, obedeceram às regras editalícias, além da Resolução n. 2/2014 do MEC/CNE, não havendo razão para tanto inconformismo, restando evidente, com o devido respeito, a sua intenção de tumultuar o feito.

Nesse ponto, cabe ressaltar que apesar da impetrante afirmar durante a marcha processual que não desejar promover a chamada “impugnação cruzada”, mas sim, uma impugnação específica de irregularidade e ilegalidade, o que se vê, na verdade, é que sua pretensão consiste na reavaliação dos títulos apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, com a eventual e consequente redução da nota da mesma, cujo pedido não merece acolhimento, porque a solução consiste necessariamente na decomposição da nota e reexame dos documentos apresentados, o que nada mais é do que a mencionada “impugnação cruzada”.

Por conseguinte, o que se tem de concreto é que o e. STF tem fixado o entendimento de que a impugnação cruzada dos títulos apresentados pelos candidatos aprovados em concurso público, notadamente quando não prevista no respectivo edital, consoante se vê na espécie, é medida que afronta aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório, senão vejamos,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE OBSTOU A FASE DE “IMPUGNAÇÃO CRUZADA”. ETAPA NÃO PREVISTA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO. PRÁTICA QUE SE REVELA LESIVA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA
.

[...]

Quanto ao mérito, a controvérsia sub examine dispõe sobre a viabilidade de “impugnação cruzada” sem previsão editalícia, realizada após a apresentação de títulos no certame, pela qual se permite o questionamento, pelos demais candidatos, dos títulos apresentados por determinado candidato
.

[...]

Dessarte,
tenho que é de se aplicar ao presente writ a mesma ratio decidendi: a previsão superveniente de novos critérios de avaliação/classificação, bem como de novas fases do certame ou de etapas de impugnação sem a anterior previsão no instrumento convocatório revela-se lesiva ao princípio da segurança jurídica e da vinculação ao edital
. É dizer: apesar de agora o caso não se colocar exatamente sobre a possibilidade de limitação do número de diplomas utilizados, entende-se que é de se aplicar a mesma razão de decidir, já que se trata de fixação a posteriori de critérios interpretativos e de avaliação pela Comissão de Concurso.”
(MS n. 34082, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.11.2016 – negritei)

No mesmo norte, caminha a jurisprudência do CNJ para casos semelhantes,
verbis
:

“RECURSO EM SEDE DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO.
ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. PROVA DE TÍTULOS. IMPUGNAÇÃO CRUZADA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO PROVIMENTO.

I. Recurso contra decisão que julgou improcedente o pedido, por considerar vedada a fase de “impugnação cruzada”.

II.
Embora o recorrente afirme não desejar promover a “impugnação cruzada”, em última análise, sua pretensão consiste na reavaliação dos títulos apresentados, com a eventual e consequente redução/revisão das notas de alguns candidatos, medida não prevista no edital e incompatível com a atribuição deste Conselho. Precedente do STF
.

III. Inexistindo, nas razões recursais, qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento adotado, a decisão monocrática combatida deve ser mantida.

IV. Recurso Administrativo conhecido, uma vez que tempestivo, mas que, no mérito, nega-se provimento.”
(PCA n. 0007050-48.2016.2.00.0000, Rel. Conselheiro Carlos Levenhagen, j. 26.09.2017 – negritei)

Aliás, não é demais ressaltar que nesse mesmo concurso já houve o levantamento da questão referente a impugnação cruzada perante o CNJ, sendo a pretensão fulminada no julgamento do PCA n. 0004383-60.2014.2.00.0000, onde mais uma vez ficou assente a sua impossibilidade.

Por fim, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça, senão vejamos,
verbis
:

“Analisando detidamente os autos, verifica-se que a impetrante busca a reanálise dos títulos apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, com consequente redução da nota, em razão de serem irregulares e ilegais.

Inicialmente,
contata-se que a impetrante carece de legitimidade ativa para a impetração do mandado de segurança, que é o instrumento cabível para a defesa do direito individual da impetrante, visto que a análise do mérito repercutirá no direito de outra candidata do concurso e, somente de forma reflexa, no direito de colocação da impetrante
.

[...]

Ademais, de acordo com a resposta apresentada pela Comissão do Concurso, ainda que seja realizada nova análise dos documentos apresentados pela candidata Velenice, a pontuação por ela obtida não será reconsiderada, visto que a Comissão informou que a verificação dos certificados e pontuação ocorreram de acordo com a legislação aplicável ao caso.

Assim,
fica caracterizada a inutilidade do provimento pleiteado na inicial, tendo em vista que mesmo que seja determinada nova análise dos documentos pela Comissão Examinadora, já foi informado que o resultado será o mesmo do que já foi apresentado na classificação final do concurso
.”
(id. 55012487 – negritei)

Sendo assim, conforme entendimento do c. STJ, no sentido de que “
o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(RMS n. 47.417/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019), tenho que a decisão da Comissão do Concurso deve ser mantida, vez que apenas deu cumprimento a regra pré-estabelecida no edital de abertura do certame.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL - NÃO RECOMENDAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PROCESSO CRIMINAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva inscrição
. [...]”
(RAC n. 131365/2015, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.06.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 55012487), ante o acerto da decisão da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, não resta patente a violação de direito líquido e certo do impetrante, de modo que
DENEGO A SEGURANÇA
, e determino a remessa deste v. acórdão à Presidente da Comissão do respectivo concurso para conhecimento do fato processual questionado, para oportunizar a revisão ou avaliação, ex officio, dos títulos apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, bem como da pontuação e ordem de classificação, à luz do Tema 138 e da Súmula 473 do c. STF.

Cuiabá,

de agosto de 2020.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1013100-61.2019.8.11.0000

IMPETRANTE(S): VERONICA FAVERO PACHECO DA LUZ

PACIENTE(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE

PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO

VOTO (VISTA)

Egrégio Plenário:

Pedi vista para melhor análise acerca da conclusão sobre a impossibilidade de “impugnação cruzada”, na fase de títulos de concurso público, por considerar que o direito subjetivo da impetrante, fundado na apresentação de supostos documentos eivados de ilegalidade por candidata concorrente, merece uma incursão pelo Tribunal, no exercício do controle de legalidade do certame.

A impetrante [segunda colocada no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado do Mato Grosso, na modalidade remoção] se insurge contra a avaliação pela Banca Examinadora dos títulos apresentados pela primeira colocada [Velenice Dias de Almeida e Lima] sob assertiva de que: 1) a forma de obtenção dos títulos emitidos pela Faculdade Afirmativo – FAFI – se mostra ilegal, pois a candidata Velenice Dias de Almeida e Lima apresentou quase 6.000 (seis mil) horas de curso presencial no lapso de 2 (dois) anos, concomitante com o exercício da atividade de professora nessa instituição e ainda como tabeliã do Cartório do qual não se desvinculou,
“sendo humanamente impossível, a não ser que adquirido de forma obscura”
; 2) existem especializações intempestivas, visto que foram iniciadas nos anos de 2012 e 2013, embora o cadastro dos cursos no e-MEC tenha sido realizado somente em 15.7.2015; 3) a Faculdade Afirmativo – FAFI – não poderia ter ofertado cursos de pós-graduação na modalidade de educação à distância – EAD, pois não teria credenciamento específico perante o MEC. Formulou, ainda, os seguintes pedidos:
“a) A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA ESCOLHA DE SERVENTIAS - ao menos na modalidade remoção -, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE MANDADO; b) - A notificação da autoridade impetrada, a Presidente da Comissão do Concurso extrajudicial do TJMT enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações necessárias; c) - Independente das informações a serem prestadas Requer, com base no art. 6º, § 1º da Lei nº 12.016/2009, a intimação da Comissão do concurso para que cumpra, no prazo de 05 dias, atos e as seguintes informações: 1) apresente ou confirme os títulos e currículos entregues por VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA para a devida analise dentro dos requisitos previstos e das irregularidades apontadas; 2) Apresente cópia das respostas ao recurso administrativo de títulos manejados; 3) Informe EXPRESSAMENTE quais foram os critérios utilizados na análise dos títulos apresentados pelos candidatos e por que razão não foram conferidos os credenciamentos e requisitos de horas aula dos títulos da FAFI- Faculdades Afirmativo; d) - Após deferida ou não a liminar e com as manifestações confirmando-se as provas seja ACATADO o mandado nos termos do art. 7°, da Lei 12.016/2009, para o fim de: e) - Determinar à Banca Examinadora que NÃO COMPUTE OS TÍTULOS DE VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA referentes a Direito Imobiliário e Direito Internacional por serem fora do cadastro e intempestivamente cadastrados, assim como documento novo no caso de Direito Imobiliário; f) - Para as demais 14 pós-graduações da FAFI – Faculdade Afirmativo - pontuadas, que não se compute por serem cursos formais e com falta de registro da frequência, fora do histórico do e-MEC) e materialmente falta de domicílio; g) - Após todo o procedimento seja determinada que a Comissão publique novo Edital de notas da fase de títulos e classificação final; h) - Que se dê ciência do Mandado para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso - R. Quatro, s/n CPA - e ao Ministério Público, para que estes tenham ciência do processo, em conformidade com o art. 178, do CPC se manifestem caso queiram; i) - Se entender-se necessário, Requer a citação da candidata VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA, CPF nº 484.229.754-91 e-mail vilenicedias@gmail.com), no endereço comercial 2º Serviço Notarial e Registral de Rosário Oeste-MT, Rua Marechal Floriano Peixoto, 273, centro, CEP 78470-000 Rosário Oeste, MT;j) - Ao final, julgado o MÉRITO seja confirmada a LIMINAR e as demais medidas requeridas tornando-as definitivas afastando do cômputo dos pontos da candidata Velenice Dias de Almeida Lima os certificados irregulares indicados; k) -Consequentemente seja publicado novo Edital com as correções na classificação para o concurso de remoção diante das modificações das avaliações de títulos, conforme objeto deste mandado de segurança”
(ID 13898496).

No voto condutor, o d. Relator concluiu que:
“os títulos de Pós-graduação apresentados pela candidata questionada, que foram devidamente pontuados pela Comissão Organizadora, obedeceram às regras editalícias, além da Resolução n. 2/2014 do MEC/CNE, não havendo razão para seu inconformismo”; “a impugnação cruzada dos títulos apresentados pelos candidatos aprovados em concurso público, notadamente quando não prevista no respectivo

edital, consoante visto na espécie, é medida que afronta aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes do STF”; “O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia” (STJ, RMS n. 47.417/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019)”
.

Pois bem.

A causa de pedir está fundada na inobservância dos princípios da legalidade e vinculação ao edital do certame, por suposta apresentação de títulos fraudulentos por candidata a provimento de cargo público, na modalidade remoção.

Consoante assertiva do d. Relator, o c. STF tem entendimento no sentido de não se admitir a denominada
“impugnação cruzada”
entre concorrentes de concurso públicos, após a apresentação dos títulos, por ser lesiva ao princípio da segurança jurídica (MS 34.082/DF – Relator: Min. Luiz Fux - 23.3.2016).

Todavia, o próprio c. STF, no julgamento do MS nº 33.406/DF, em 2.2.2016, admitiu o cabimento de impugnação específica nas hipóteses de pontuação de títulos fraudulentos e/ou apresentados em desacordo com a legislação em vigor. Nos debates, o i. Min. Marco Aurélio pontuou que
“a fase de apresentação de certificados não pode dissociar-se das finalidades inerentes ao certame público, considerada a necessidade de recrutamento de pessoal qualificado e apto ao exercício de funções públicas. É ilegítimo o recebimento de diplomas em desrespeito a parâmetros de razoabilidade, cabendo ao Tribunal de origem a correspondente análise, observadas as balizas objetivamente fixadas no momento da instauração do certame”
, ao passo que o i. Min. Roberto Barroso esclareceu que
“se proclamado o resultado com base no edital em vigor, se verificar que alguém se beneficiou de um título fraudulento, ou que objetivamente se possa demonstrar que violou a legislação educacional em vigor, cabe impugnação”
. Nessa senda, a i. Min.ª Rosa Weber fez a seguinte ressalva:
“se os títulos não forem hígidos, por óbvio, a comissão poderá desconsiderá-los”.

Em situação semelhante, o e. TJMG decidiu que o mandado de segurança constitui medida processual adequada para revisão de pontos atribuídos a candidato concorrente, na fase de títulos, quando houver suposta violação ao direito subjetivo do impetrante, sob a ótica da legalidade, isonomia, e vinculação ao edital do certame
,
sendo que a impugnação administrativa não deve ser confundida “
com a criação de uma nova fase no concurso para a "impugnação cruzada" de títulos”
(MS 1.0000.17.068623-2/000 – Relatora: Des.ª Sandra Fonseca – 18.5.2018). Esse entendimento foi convalidado pelo c. STJ, no julgamento do RMS nº 59.589/MG, oportunidade na qual foram revistos os títulos/pontuações de candidatos concorrentes, sem qualquer óbice à denominada “impugnação cruzada”.

No mesmo sentido, o e. TJMA assentou, no julgamento do MS nº 0806604-95.2017.8.10.0000, que “
ainda que inexista previsão editalícia quanto à realização de “impugnação cruzada” dos títulos apresentados pelos candidatos do certame, nada impede que o Poder Judiciário realize o controle da legalidade do ato, sob a ótica da segurança jurídica, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, em virtude da prevalência do princípio constitucional da inafastabilidade do controle judicial”.
Nessa ação mandamental, a segurança foi concedida para determinar a exclusão da pontuação da prova de títulos de candidata referente a diploma em curso de pós–graduação realizado antes da colação de grau,
“bem como ordenar a reclassificação da candidata na lista final do certame”
(TJMA, MS 0806604-95.2017.8.10.0000 – Relator: Des. Froz Sobrinho – 12.12.2018).

Dito isso, reconhece-se o direito subjetivo da impetrante de impugnar diplomas supostamente falsos/fraudados, cabendo ao Tribunal velar pela lisura do concurso público, sobretudo porque a insurgência não envolve critérios avaliativos da Banca Examinadora, mas sim a higidez e validade dos títulos.

Na hipótese, a impetrante questiona os títulos relativos à pós-graduação em Direito Imobiliário e Direito Internacional cursados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, bem como os outros 14 (quatorze) diplomas relativas pós-graduações supostamente cursadas na Faculdade Afirmativo – FAFI. Na essência, apresentou os traslados do
currículo lattes
de Velenice Dias de Almeida e Lima (fls. 109/110), do qual se extrai os seguintes títulos de especialização: -
no período de 2018-2018:
Especialização em Direito Processual Civil - Novo CPC. (Carga Horária: 390h). Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil. Título: A ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL COMO UMA FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA. Orientador: Luciana Munduzzi Figueiredo;
- no período 2013-2013:

1)
Especialização em Especialista em Direito Agrário. (Carga Horária: 550h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: A Reparação do Dano Ambiental;
2)
Especialização em Especialização em Direito Internacional. (Carga Horária: 450h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: Preconceito Racial e o Direito Internacional;
- no período 2012-2013
:
1)
Especialização em Especialista em Direito Previdenciário. (Carga Horária: 450h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: Requisitos Legais da Aposentadoria por Invalidez;
- no período 2011–2012:

1)
Especialização em Especialista em Direito Imobiliário. (Carga Horária: 450h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: Alienação de Imóveis Públicos;
- no período 2011-2011
:
1)
Especialização em Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública. (Carga Horária: 400h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: Protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA), Uma Ferramenta À Disposição dos Entes Públicos;
2)
Especialização em Especialista em Direito do Consumidor. (Carga Horária: 450h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: Os Serviços Notariais e Registrais e o Código do Consumidor;
3)
Especialização em Especialista em Direito Civil. (Carga Horária: 400h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: Testamento Vitae e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana;
4)
Especialização em Especialista em Direito Civil. (Carga Horária: 450h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: Testamento Vital e o Principio da Dignidade da Pessoa Humana;
5)
Especialização em Especialista em Direito do Trabalho. (Carga Horária: 450h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: Trabalho Escravo no Brasil.
6)
Especialização em Especialista em Direito Especial da Criança e do Adolescente (ECA). (CargaHorária: 450h).Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: O Direito de Personalidade Sob o Prisma do Estatuto da Criança e do Adolescente;
7)
Especialização em Especialização em Processo Civil. (Carga Horária: 450h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: A Docência do Ensino Superior e as Novas Tecnologias. -
no período de

2010-2011
:
1)
Especialização em Especialista em Direito de Famílias e Sucessões. (Carga Horária: 520h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: A Legalidade da União de Pessoas do Mesmo Sexo;
2)
Especialização em Especialista em Direito Notarial e Registral. (Carga Horária: 505h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: A Função Jurídica e Social dos Serviços Notariais e Registrais.
- no período 2010-2010: 1)
Especialização em Especialista em Direito Empresarial. (Carga Horária: 450h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: Empresa Individual de Responsabilidade LTDA e o Registro Civil de Pessoa Jurídica.
- no período 2009-2010: 1)
Especialização em Especialização em Direito Constitucional. (Carga Horária: 460h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: Mudança de Sexo e as Implicações nos Direitos Fundamentais;
- no período 2001-2002:

1)
Especialização em Especialização Lato Sensu em Direito Público. (Carga Horária: 405h). Universidade Luterana do Brasil, ULBRA, Brasil. Título: A Responsabilidade Ambiental.
2)
Especialização em Especialização em Direito Público. (Carga Horária: 400h). Faculdade Afirmativo, IEBJC, Brasil. Título: A Responsabilidade Ambiental.

O número de especializações cursadas no mesmo período de tempo e na mesma instituição de ensino, a qual era empregadora da primeira colocada e foi descredenciada pela MEC por irregularidades, indicam, em uma valoração intelectiva, sobreposição ou acumulação desarrazoada de títulos. Em outras palavras, não se apresenta racional reconhecer, simultaneamente e/ou sequencialmente, a frequência de mais de 3.600 (três mil e seiscentos) horas de curso presencial, a elaboração de mais de 10 (dez) monografias, o exercício de magistério e desempenho da função de tabeliã do Cartório do 2º Ofício de Rosário Oeste/MT, distante 100km da Capital, em um período exíguo de 2 (dois) anos.

Porém, a presente ação mandamental não está instruída com os títulos obtidos pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima ou quaisquer outros documentos que permitam aferir o calendário de todas as especializações e contrapor os inícios e términos dos cursos, ou mesmo esclarecer se as aulas foram presenciais ou a distância.

Ocorre que a Comissão do Concurso se negou a disponibilizar os títulos e documentos apresentados pela sua concorrente, consoante informação prestada pela Presidente da Comissão do Concurso (ID 33083996/33083997), embora tenha sido requerido pela impetrante.

Frise-se que a impetrante sustentou não ter tido acesso aos documentos apresentados pela candidata concorrente, bem como que a disponibilização de informações sobre o concurso público,
“consectário lógico da transparência”
, lhe foi obstada. Requereu, expressamente (Item 1), a notificação da comissão do concurso para que
“apresente ou confirme os títulos e currículos entregues por VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA para a devida analise dentro dos requisitos previstos e das irregularidades apontadas”
(fls. 36 - ID 13898496), cuja pretensão também não foi analisada pelo d. Relator.

Essa negativa constitui violação ao princípio da publicidade dos atos administrativos e a garantia do contraditório, bem como ofensa ao direito à certidão, inserto no art. 5º, XIV, ‘b’, da CF/88, s.m.j.

Sobre o princípio da publicidade, destaca-se lição do i. prof. José dos Santos Carvalho Filho:

“Indica que os atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados, e isso porque constitui fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Só com a transparência dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que se revestem
. (...) O que importa, com efeito, é dar a eles a maior publicidade, porque somente em raríssimas hipóteses se admite o sigilo na Administração. (...)
Negado o exercício de tais direitos, ou ainda não veiculada a informação, ou veiculada incorretamente, terá o prejudicado os instrumentos constitucionais para garantir a restauração da legalidade - o mandado de segurança
(art. 5º, LXIX, CF) e o hábeas data (art. 5º, LXXII, CF)”.
(Manual de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Lúmen Juris, p. 19/20 - grifado)

Com efeito, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que o concurso público pressupõe ampla e irrestrita transparência e publicidade, de forma a conferir
“legitimidade, solidez, eficácia e credibilidade do sistema de admissão de servidores pelo Estado, baseado na meritocracia”
, sendo
“notório o interesse e o direito”
do candidato de se certificar da veracidade dos títulos apresentados pelo seu concorrente, bem como do enquadramento às regras editalícias (STJ, RMS 19.281/MG – Relator: Min. Herman Benjamim – 16.3.2012).

Ora, tratando-se de provas de títulos, o acesso público aos diplomas apresentados pelos demais candidatos mostra-se essencial para aferição, por meio de critérios objetivos, sobre eventuais irregularidades,
“tornando o concurso mais transparente e minimizando fraudes
”, conforme destacado pela Conselheira Luiza Cristina Fischeisen, no julgamento do PCA N. 0002609-92.2014.2.00.0000, pelo Conselho Nacional de Justiça, em concurso público para a atividade notarial.

Na mesma linha, destacam-se arestos do e. TJSP e do e. TJMG:

“MANDADO DE SEGURANÇA – Anulação de ato administrativo – Impetrante que se inscreveu no Concurso Público de Provas e Títulos nº 03/2016, para o cargo de Médico Plantonista Clínico – Pretensão de declaração de nulidade da fase de apresentação de títulos, por ofensa ao princípio da publicidade, tendo em vista que não foi dada a publicidade quanto à relação de títulos apresentados por cada candidato, somada a atribuição errônea de pontos a alguns candidatos – Irregularidades administrativas configuradas – Dever da Administração Pública de conferir a mais ampla publicidade de seus atos e torna mais transparente o certame público.”
(AC nº 1004605-38.2016.8.26.0510 - Relator: Des. Carlos Eduardo Pachi – 30.11.2018)

“-
Padece de ilegalidade o ato da autoridade coatora que nega ao candidato a pleiteada exibição de documentos, estabelecendo o artigo 37 da Constituição da República de 1988 que a Administração Pública será regida pelo princípio da publicidade, o que equivale dizer que os atos administrativos devem ter ampla divulgação, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na legislação, restando caracterizada a violação de direito líquido e certo, razão pela qual se impõe a confirmação da sentença que concedeu parcialmente a segurança.”
(TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0470.06.033613-3/001 - Relator: Des.ª Teresa Cristina da Cunha Peixoto – 21.5.2008)

Não obstante, a formação litisconsorcial afigura-se condição
sine quo non
para gerar os efeitos jurídicos pretendidos na ação mandamental, seja para impor à Comissão do Concurso o acesso dos documentos, seja para desconsiderar os títulos da candidata concorrente, embora a impetrante tenha postulado a citação da litisconsorte em duas oportunidades (31.3.2020 - ID 39054481/25.5.2020 – ID

43633482), cujo pedido não foi deferido e sequer analisado pelo r. Relator.

Isso porque o julgamento, que repercute na esfera jurídica individual de terceira pessoa, pressupõe sua citação, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, sob pena de nulidade do v. acórdão (STJ, RMS nº 50.635/DF – Relator: Min. Herman Benjamin – 27.7.2017 - RMS nº 44.566/MG – Relator: Min. Humberto Martins – 16.12.2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.561.177/AL – Relator: Min. Marco Buzzi - 19.3.2020; AgIn no RMS 62354/RS – Relator: Min. Sérgio Kukina – 28.9.2020).

Veja que a legalidade dos referidos certificados não pode ser desconstituída sem provas efetivas sobre a forma de obtenção pela candidata concorrente, pois
“a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”
(STJ, AgInt no AREsp 1.285.459/MS – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 12.9.2019).

Igualmente, a desconsideração dos títulos pressupõe instauração de contraditório [com audição da candidata concorrente] e dilação probatória entre as interessadas, sobretudo porque, repita-se, a inicial não está instruída com os traslados dos diplomas impugnados.

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“10 - Ausência de prova documental que desconstitua a documentação apresentada pela candidata litisconsorte. Necessidade de dilação probatória. Descabimento na via mandamental. 11- Não tendo logrado o impetrante demonstrar, através da prova documental, os pressupostos fáticos das alegações que estribaram o pedido de reconhecimento de ilegalidade na atribuição dos pontos de títulos, auferidos pelos candidatos litisconsortes, é de rigor a denegação da segurança.”
(MS 1.0000.17.068623-2/000 – Relatora: Des.ª Sandra Fonseca – 18.5.2018)

Nesse quadro, o direito alegado não pode ser considerado líquido e certo.

De toda sorte, a apuração sobre eventual fraude/burla às regras de certame deve ser apurada, com observância do contraditório, por meio de procedimento próprio [administrativo ou mesmo criminal], ensejando a revisão do resultado do certame, caso confirmadas (STJ, AgRg no AResp nº 28375/RS – Relator: Min. Mauro Campbell Marques - 28.11.2011; CNJ, PCA 0009351-94.2018.2.00.0000– Relatora: Maria Tereza Uille Gomes – 14.2.2020), à luz do Tema 138, em repercussão geral (STF, RE 594296 – Relator: Min. Dias Toffoli – 13.2.2012), que reafirmou a Súmula 473 do c. STF [
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”
].

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a segurança, com nota de remessa deste v. acórdão à Presidente da Comissão do respectivo concurso para conhecimento do fato processual questionado, oportunizando a revisão ou avaliação,
ex officio,
dos títulos apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, bem como da pontuação e ordem de classificação, à luz do Tema 138 e da Súmula 473 do c. STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020